Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO INSS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexistência do contrato no 349486347-9, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e o cancelamento de restrições cadastrais, além de condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O banco apelante busca a reforma da decisão, sustentando a regularidade da contratação, a validade do contrato apresentado, a inexistência de danos morais e a revisão dos honorários e encargos fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação eletrônica do empréstimo consignado no 349486347-9; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação e da liberação dos valores caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (iii) determinar a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade pelo fato do serviço, conforme art. 14 do CDC.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar a existência e regularidade do contrato, incluindo a comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor e da liberação dos valores contratados.
A ausência de exibição do contrato e de provas da efetiva transferência dos valores à autora, bem como da gravação da contratação, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme art. 400 do CPC.
A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.199.782/PR, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas no âmbito de suas atividades, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário.
A mera apresentação de imagem estática de contrato desacompanhada de prova da liberação dos valores é insuficiente para comprovar a legalidade da contratação.
A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes da Corte em casos análogos.
Os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação válida e da liberação dos valores configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
É presumido o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contrato não reconhecido.
O banco que não exibe contrato válido nem prova a efetiva disponibilização de valores não se desincumbe do ônus da prova exigido pelo art. 373, II, do CPC.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e é devida mesmo sem comprovação do prejuízo psíquico específico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, 400, 429, II, e 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.08.2013; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2015; TJMT, Apelação Cível n. 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007213-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSA HELENA DA SILVA VIEIRA - CPF: 040.772.701-97 (APELADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. BENEFÍCIO INSS
. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO.
DANOS MORAIS
EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexistência do contrato no 349486347-9, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e o cancelamento de restrições cadastrais, além de condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O banco apelante busca a reforma da decisão, sustentando a regularidade da contratação, a validade do contrato apresentado, a inexistência de danos morais e a revisão dos honorários e encargos fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação eletrônica do empréstimo consignado no 349486347-9; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação e da liberação dos valores caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (
iii
) determinar a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade pelo fato do serviço, conforme art. 14 do CDC.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar a existência e regularidade do contrato, incluindo a comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor e da liberação dos valores contratados.

A ausência de exibição do contrato e de provas da efetiva transferência dos valores à autora, bem como da gravação da contratação, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme art. 400 do CPC.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.199.782/PR, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas no âmbito de suas atividades, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
) em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário.

A mera apresentação de imagem estática de contrato desacompanhada de prova da liberação dos valores é insuficiente para comprovar a legalidade da contratação.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes da Corte em casos análogos.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação válida e da liberação dos valores configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

É presumido o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contrato não reconhecido.

O banco que não exibe contrato válido nem prova a efetiva disponibilização de valores não se desincumbe do ônus da prova exigido pelo art. 373, II, do CPC.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e é devida mesmo sem comprovação do prejuízo psíquico específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 6o, VIII; CPC,
arts
. 373, II, 400, 429, II, e 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 28.08.2013; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2015; TJMT, Apelação Cível n. 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1007213-94.2024.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO PAN S/A.

APELADA: ROSA HELENA DA SILVA VIEIRA.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Banco Pan S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiab
á
,
que
julgou parcialmente procedentes
estes
autos da
ação
de exibição de documento
,
ajuizada
por

Rosa Helena da Silva Vieira
,
para condenar
a Instituição Financeira requerida
ao pagamento, de forma simples, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso indevido
; condenar o
Banco ao pagamento de R$

5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de

1% ao mês, a contar do evento danoso
;

r
econhecer a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato no 349486347-9,
cessando eventuais
descontos no benefício da autora
e cancelando
eventuais restrições cadastrais relacionadas ao contrato
. Manteve
o valor da causa e
concedeu
à autora os benefícios da justiça gratuita.
Por conseguinte, condenou
o
banco
réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, art. 85, §2o, do CPC
.

Pretende
o banco apelante a reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação.

S
ustenta que
h
ouve regular contratação do empréstimo, comprovada por assinatura eletrônica com captura de dados biométricos
.

Defende que o
contrato juntado aos autos é válido e vinculante apesar da ausência de assinatura manuscrita
.

Esclarece que os v
alores mutuados foram disponibilizados na conta bancária da autora, motivo pelo qual deve haver a restituição desses valores em caso de manutenção da declaração de inexistência do débito
.

Sustenta a inexistência de
danos morais indenizáveis e
que
o
‘
quantum
’
fixado pelo juízo é exorbitante
.

Por fim, diz que o
percentual de honorários e a incidência de juros sobre os danos morais demanda reparos.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 278746383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto
pelo
Banco Pan S/A
,
contra a sentença (
id
278746376) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais
movida por
Rosa Helena Da Silva Vieira
.

A ação foi proposta com o objetivo de obter: 1) A exibição do contrato de empréstimo consignado no 349486347-9 e das gravações relacionadas à suposta contratação; 2) A devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora em razão desse contrato; 3) Indenização por danos morais decorrentes dos descontos ilegais.

Na sentença recorrida (id 278746376), o
Juízo de origem reconheceu: A) A inexistência do contrato no 349486347-9 e a ilegalidade dos descontos realizados, com base no art. 400 do CPC, diante da inércia do réu em apresentar documentos que comprovassem a regularidade da contratação; B) O dever de devolução simples dos valores indevidamente descontados, apurados em liquidação de sentença, consoante precedentes das Cortes Superiores; C) A configuração de dano moral indenizável, fixando o quantum em R$ 5.000,00 considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na apuração da regularidade da contratação do
Empréstimo Consignado n. 349486347-9, firmado em agosto
/
2021, com data de inclusão em 27/08/2021, a ser pago em 84 parcelas de R$ 400,00, tendo como valor liberado a monta de R$ 15.308,02, do qual
a autora apelante
não reconhece ter celebrado, razão pela qual pugna pela exibição do referido contrato e das gravações relacionadas à suposta contratação.

Inicialmente, há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A ação declaratória, regida pelos artigos 505 e seguintes do Código de Processo Civil, possui o escopo de provocar manifestação judicial acerca da existência ou inexistência de relação jurídica, com eficácia constitutiva quanto ao direito litigioso.

Seu cabimento decorre da necessidade de obter certeza jurídica sobre determinada situação controvertida, resolvendo-se o litígio em definitivo, o que é de suma importância para regulação dos negócios jurídicos e circulação de riquezas no âmbito privado.

No caso em apreço, a autora pretendeu a declaração de inexigibilidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados com o banco requerido, arguindo a inexistência de vínculos contratuais válidos e eficazes, em razão de suposta fraude na contratação.

Como consequência lógica, postulou a condenação do banco à repetição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a reparação por danos morais derivados da conduta ilícita que teria sido praticada.

Fixadas essas premissas conceituais basilares, passo ao exame das questões recursais suscitadas.

Cinge-se a controvérsia em verificar se válida e regular a contratação do empréstimo consignado em benefício previdenciário
(
Empréstimo Consignado n. 349486347-9
)
, e, consequentemente, os posteriores descontos em
sua pensão
.

A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme
previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos moldes citados no referido dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

A parte autora deve
comprovar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme impõe o art.
373
,
I
, do
CPC
.

Na hipótese dos autos,
em
análise minuciosa dos autos verifica-se que
a

apelante
comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não tendo o banco apresentado provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

Nesse contexto, comprovou
através d
os extratos do INSS os descontos realizados
na pensão
, relativos aos contratos objeto da discussão

(id
278745416 e id 278745417).

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Dessa maneira,
incumbia ao banco a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos
,

mas também a disponibilização da quantia emprestada em favor da autora.

Constata-se, desse modo, que
o banco apelação
não se desincumbiu do ônus da prova,
primeiro de
garantir a inequívoca identificação de seu signatário, de modo a conferir regularidade ao
contrato

e
de comprovar a liberação da quantia.

Vê-se que o apelado não
apresentou qualquer extrato bancário que pudesse comprovar a efetiva transferência do valor alegado.

Ademais, deixou de juntar as gravações das conversas relacionadas à suposta contratação do empréstimo, elementos que seriam indispensáveis para esclarecer a regularidade da relação jurídica em discussão.

Impende destacar que
em
tais
casos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o banco
apelante
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Não se desconhece que é permitida a contratação de empréstimos pessoais por meio eletrônico.

No entanto, a validade da operação deve ser demonstrada por prova irrefutável da manifestação de vontade do contratante, no sentido de aderir aos
termos da contratação
, acompanhada da comprovação da liberação da quantia emprestada no contrato.

No caso específico dos autos, a mera apresentação de uma captura de imagem, é insuficiente, por si só, para comprovar a regularidade do negócio questionado, vez que desacompanhada de outros elementos capazes de demonstrar
a disponibilização dos valores em favor da contratante.

Deveras,
fundamental não apenas a comprovação da efetiv
a segurança necessária para atestar a contratação eletrônica
, mas também a disponibilização da quantia supostamente emprestada.

A
omissão
na comprovação da disponibilização da quanti
configura flagrante violação aos artigos 373, inciso II, e 396 do Código de Processo Civil, os quais atribuem à parte ré o ônus de comprovar a existência e a validade da relação contratual alegada.

Diante dessa inércia, aplica-se a presunção prevista no art. 400 do CPC, que dispõe:

"Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398."

Assim, presume-se que os documentos não apresentados ou inexistem ou são prejudiciais à parte ré, fortalecendo a tese de irregularidade na contratação alegada
.

Ademais, em
casos de operações fraudulentas, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito (artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
).

Ainda, nesse sentido deve ser observada a orientação do STJ no julgamento sob a sistemática do art.
1.040
do
Código de Processo Civil
, Recurso Especial no 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, onde ficou definido que: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

Assim, nesse ponto, não merece reparo a sentença recorrida.

Consequentemente,
deve
a
apelad
a
ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário, no entanto
,
na forma simples
,
considerando
não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira
, ora apelante,
agido com dolo.

E, p
ortanto
, satisfatoriamente demonstrados os requisito
s da reparação civil, de maneira que justa
a obrigação de indenizar.

A propósito, c
umpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não
depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de o aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,

"o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
, na quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Pelo exposto,
nego
provimento

ao
recurso.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recursal
prevista no art. 85 §11 do CPC
, majoro
os
honorários advocatícios
devidos pela Cooperativa apelante, em favor do patrono dos apelados,
para

1
2
%
(
doze
por cento)
sobre o
valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025